Tribunal: TJSP
Processo: 2202324-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202324-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GOURMET
FOODS
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA,
é
agravado
ANDORINHA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43201
AGRV. No: 2202324-47.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (8a V. Cível)
AGVTE.: Gourmet Foods Comercio de Alimentos Ltda. (Embgte.)
AGVDA.: Andorinha Fabricação de Embalagens Ltda. (Embgda.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa
jurídica que exerce finalidade lucrativa - Alegada
condição de necessitada - Ausência, entretanto, de
comprovação da sua crítica situação financeira e das
causas que a determinaram - Decisão mantida -
Agravo improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Gourmet Foods Comercio de Alimentos Ltda., em embargos do devedor
à execução (instrumento particular de composição e confissão de dívida,
no valor de R$117.735,34, para pagamento parcelado em quatro
prestações mensais e sucessivas a partir de 24.09.2018, no valor
R$30.173,34 cada, fls. 60/61 dos autos originários) intentada em face
de Andorinha Fabricação de Embalagens Ltda, contra r. decisão de fls.
267/268 dos autos originários, que indeferiu a gratuidade da justiça à
insurgente e assinou o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas
processuais e da taxa da carteira previdenciária da OAB/SP, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Alega a embargante, em resumo, que (1) a sua conta-
corrente apresenta saldo negativo, (2) tem contra si 30 protestos por
falta de pagamento, (3) a declaração de hipossuficiência já é suficiente
para o deferimento do benefício pleiteado, (4) carreou aos autos extratos
bancários e de protestos que indicam a sua impossibilidade de arcar
com o pagamento das custas processuais e (5) teve suas atividades
prejudicadas em virtude da pandemia provocada pela Covid-19 (fls.
1/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da decisão
agravada para ser-lhe deferida a gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual. (fls. 221).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, tenham direito à gratuidade da
justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código estabelece que
se presume verdadeira
aliás, não de forma absoluta, como se nota
pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, ou seja, não abarca a pessoa
jurídica, a qual, juntamente com o pleito da benesse estatal, deve
(desde já, vale dizer, desde o início) necessariamente comprovar a
alegada hipossuficiência financeira.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
Com efeito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretende a empresa agravante, que é típica
pessoa jurídica, de prévia e cabal demonstração não só do estado de
suas operações nos últimos exercícios, mas também dos motivos que a
levaram à derrocada, carência de recursos ou permanência indefinida
na inatividade, que as teriam tornado dependente da ajuda ou
subvenção pública sob a forma de prestação de serviços judiciários e
advocatícios com isenção dos riscos e gastos correspondentes, em
detrimento das inúmeras prioridades autênticas a serem atendidas pelo
Estado.
No caso em foco nenhum relatório, balanço idôneo,
exposição circunstanciada, detalhada e convincente das causas da
crítica situação financeira da empresa foi apresentada, limitando-se a
agravante a carrear aos autos extrato de conta-corrente que apresenta
saldo negativo de R$29.747,50 (fls. 40/83) e a existência de protestos
(fls. 118/207), o que, por si só, inviabiliza a pretendida equiparação ao
necessitado legal, não havendo falar, ipso facto, em ofensa a qualquer
dos dispositivos legais invocados.
O r. decisum analisou corretamente o pedido de
concessão da benesse da gratuidade da justiça, chegando à bem
delineada conclusão de impossibilidade de atendê-lo, conforme trecho
que se transcreve-se, in verbis:
"Os
documentos
juntados
a
fls.
98/266
não
comprovam de modo satisfatório a impossibilidade momentânea, atual,
de arcar com encargos processuais, sem comprometimento de sua
existência, o que atrai a incidência da Súmula no 481 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É importante observar que a simples presença de
débitos e até mesmo eventual paralisação das atividades empresariais
não se revelam suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros
bens suficientes para saldá-las.”
Em caso análogo, aferindo a pertinência de pedido de
justiça gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois os agravantes pessoas físicas requereram a concessão
da justiça gratuita ancoradas em meras ilações, sem apresentarem
qualquer prova de que encontra-se impossibilitada de arcarem com os
ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. Corte, sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo
de
Instrumento.
Pessoa
Jurídica.
Assistência Judiciária Gratuita. Ausência de prova da necessidade. É
cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. No caso, não
demonstrada a real necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato de haver protestos não autoriza a concessão do benefício. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido”. ((TJSP-2a Câmara de
Direito
Público,
AI
no
2166665-74.2020.8.26.0000-Franca,
J.
11.09.2020, vu, Rel. Des. VERA ANGRISANI, voto no 36436).
“Agravo de Instrumento
Decisão que indefere
justiça gratuita - pessoa jurídica Massa Falida Falência decretada
em agosto de 2015 Balanço patrimonial sem assinatura do contador -
Necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas
do processo
Ausência de documentos contábeis para demonstrar a
atual situação financeira da empresa
Súmula 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça diferimento Pretensão ao recolhimento das custas
ao final do processo
Inadmissibilidade
Ausência de prova da
hipossuficiência Negado provimento ao recurso” (TJSP-15a Câmara de
Direito Privado; AI no 2196451-37.2018.8.26.0000-São Bernardo do
Campo; Relator: Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo; J. 26.11.2018, vu, Rel. Des.
Lucila Toledo, voto no 22993)
“Ementa: Justiça Gratuita. Indeferimento. Pedido
formulado por pessoas física e jurídica. Ausência de comprovação da
situação de dificuldades financeiras da empresa. Indeferimento da
gratuidade. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
AI no 2024956-22.2018.8.26.0000-Moji das Cruzes, J. 19.03.2018, vu,
Rel. Des. LUÍS CARLOS DE BARROS, voto no 38596).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45834
Agravo de Instrumento no 2202324-47.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Gourmet Foods Comercio de Alimentos Ltda
Agravado: ANDORINHA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a recorrente apresentou
balanço patrimonial, com indicação de prejuízo de R$
612.834,06, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019 (fls. 98 dos
autos principais), inocorrendo elementos que possam apontar a
modificação de tal situação financeira.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AB3959
10
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEAEC9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202324-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.